Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0700504-07.2021.8.07.0018 Embargante(s) Distrito Federal Embargado(s) Helicópteros do Brasil SA Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Nas razões recursais dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (Id 35752670), o embargante defende a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de comprovação pela impetrante do encargo financeiro ou de autorização para o pedido de compensação/restituição, conforme o disposto no art. 166 do CTN. Ocorre que a r. sentença mantida pelo v. acórdão embargado (Id 35238033) consignou a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos, contados da impetração da segurança, “desde que comprovado o efetivo recolhimento da exação, que devem ser apurados na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco”. Nessa esteira, tendo em vista a ausência de notícias sobre a realização do procedimento administrativo de compensação expressamente consignado no provimento jurisdicional, ao embargante para esclarecer em que consiste o interesse recursal quanto à ausência de comprovação do recolhimento do tributo, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora